Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700183-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: MARCUS VINICIUS VEIGA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 70586868) opostos por CINARA EMPREENDIMENTOS S.A contra decisão unipessoal deste Relator (ID 70248388), na qual deixei de conhecer o agravo de instrumento também interposto pela embargante, ante a ocorrência de deserção. A parte embargante alega erro material na aludida decisão singular, defendendo que o prazo final para recolhimento do preparo recursal seria no dia 26/03/2025, e assim o fez. Diante disso, sustenta ser inecessária a correção do mencionado defeito para que se evite indevido cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Ao fim e ao cabo, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o(s) vício(s) apontado(s), de modo que sejam arbitrados honorários recursais em se favor. Em contrarrazões (ID 71188011), a parte adversa pugna pelo desprovimento dos embargos declaratórios em análise. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 70586868) opostos por CINARA EMPREENDIMENTOS S.A contra decisão unipessoal deste Relator (ID 70248388), na qual deixei de conhecer o agravo de instrumento também interposto pela embargante, ante a ocorrência de deserção. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, de acordo com as particularidades da causa, não lhe assiste razão. Colhe-se dos autos que na decisão de ID 69771640, indeferi o pedido de concessão da gratuidade de justiça em prol da parte agravante, ora embargante. Na parte dispositiva do referido pronunciamento, constou expresso o seguinte comando: “intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção.” Tal decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 18/03/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme atesta a certidão de ID 69848227. Em 26/03/2025 sobreveio a respectiva certidão de decorrência de prazo (ID 70216834), o qual realmente findou naquele dia. Em 27/03/2025, a parte agravante/embargante peticiona nos autos (ID 70252240), informando o recolhimento do preparo do recurso aviado no dia antecedente (IDs 70252241 e 70252243). Contudo, na decisão unipessoal de ID 69771640 ficou inequivocamente determinada a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo lá assinalado. A despeito de recolhido no dia 26/03/2025 (ID 70252243), a comprovação nos autos somente se deu no dia seguinte – 27/03/2025 – quando inclusive já havia nos autos certidão de decorrência de “prazo para a parte CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 69771640).” (ID 70216834) Nesse descortino, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausente(s) o(s) vício(s) imputado(s) pela parte embargante, mormente quanto à ocorrência de deserção no particular. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitos os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator